Tribunal: TJSP
Processo: 1022943-43.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Empréstimos consignados que, supostamente, não foram contratados. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Código de Defesa do Consumidor aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ). Circunstância, assim como ocorre igualmente com o fato de se tratar de contrato de adesão, que não implica, porém, necessariamente, a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Empréstimos consignados que, supostamente, não foram contratados. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Código de Defesa do Consumidor aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ). Circunstância, assim como ocorre igualmente com o fato de se tratar de contrato de adesão, que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio. Acostadas aos autos pela parte ré cópias das Cédulas de Crédito Bancário, documentos pessoais da parte autora e comprovantes dos depósitos, realizados mais de 1 ano antes do ajuizamento da presente demanda, indicando a realização dos empréstimos 'sub judice'. Desnecessidade de perícia grafotécnica, ante a similaridade das assinaturas, corroboradas com demais elementos probatórios, a afastar indício de fraude. Regularidade das contratações comprovada. Descabida qualquer devolução de quantias à requerente ou indenização por dano moral. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a exigibilidade. Recurso não provido.